Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-54.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais c.c. restituição de valores. Saques na conta poupança com cartão magnético negados pelo autor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Restituição devida. Dano moral configurado. Caracterização do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais c.c. restituição de valores. Saques na conta poupança com cartão magnético negados pelo autor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Restituição devida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Desfalque patrimonial injusto, que não mereceu pronta solução. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.